Tribunal: STF
Processo: STP 1048
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



     



    1. A Associação Cultural de Renovação Tecnológica Sorocabana pede a reconsideração da decisão em que julguei parcialmente procedente o pedido de suspensão de tutela provisória, para impedir a realização de vestibulares ou exames de seleção, bem como a admissão de novos alunos na graduação em Medicina pela instituição de ensino superior em questão, até que a Segunda Turma conclua o julgamento do agravo na Rcl 66.439.



     



    2. A requerente entende que a decisão esvazia o mérito da Rcl 66.439. Aponta que já teria realizado investimento financeiro em infraestrutura, equipamentos e pessoal para o ano letivo de 2025. Informa que há 150 alunos inscritos para o vestibular do dia 23.11.2024. Expõe que o curso já teria estabelecido sólida integração com os serviços de saúde locais. Sustenta que a suspensão do curso compromete investimentos que faria junto ao Sistema Único de Saúde. Diz que a decisão impugnada causa grave abalo à segurança jurídica.



     



    3. É o relatório. Decido.



     



    4. Na decisão anterior, assim me manifestei:



    21. Como se vê, o Supremo Tribunal Federal permitiu que os processos administrativos pendentes, com pedidos de abertura de novas vagas em cursos de Medicina, prosseguissem com a aplicação dos critérios previstos no art. 3º, §§ 1º, 2º e 7º da Lei nº 12.871/2013. Não se garantiu, contudo, que o requerimento recebesse decisão positiva.



    22. Em tal cenário, identifico grave lesão à ordem e à saúde públicas a justificar o deferimento da providência pleiteada. Ao proferir a decisão impugnada, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região parece ter substituído o juízo técnico do Ministério da Educação sobre a necessidade social de funcionamento de curso de Medicina na localidade. Ao agir assim, atuou em provável desconformidade com a legislação aplicável e os precedentes obrigatórios do Supremo Tribunal Federal, pondo em tensão o princípio da separação dos poderes (art. 2º da Constituição).



    23. Além disso, o potencial efeito multiplicador de decisões judiciais com conteúdo similar é capaz de desestruturar a política pública em que “a instalação dos cursos está condicionada à necessidade social dos Municípios, de modo que os recursos financeiros e institucionais sejam direcionados ao atendimento das demandas do Sistema Único de Saúde”. Veja-se que, conforme os dados apresentados pela União, de um lado, o Ministério da Educação analisou 81 processos administrativos, tendo permitido a abertura de 2.186 das 11.064 vagas requeridas. De outro, 30 decisões judiciais autorizaram a abertura de vestibulares para 3.550 vagas e outras 5 ordens afastaram o juízo técnico do Ministério da Educação, permitindo a oferta de 860 vagas.



    5. Como se vê, as teses centrais da decisão não foram refutadas no pedido de reconsideração e, portanto, permanecem hígidas. 



    6. Os argumentos agora apresentados tampouco justificam a alteração do entendimento adotado. Para realizar investimentos, colocar em funcionamento o curso de Medicina, selecionar e admitir alunos, a requerente se amparou em decisão provisória - que, a qualquer tempo, poderia ser suspensa, revogada ou modificada1. Sendo esse um risco que a requerente, de forma voluntária e consciente, optou por correr, não há que se falar em violação à segurança jurídica.



    7. Além disso, compete ao Ministério da Educação - e não ao Poder Judiciário - ponderar os impactos da instalação de curso de graduação em Medicina para a comunidade local e o Sistema Único de Saúde. Essa é exatamente a lógica de que parte a decisão impugnada, em que registrei que não cabe ao magistrado se substituir ao administrador para afirmar a necessidade social de abertura de novas vagas.



    8. Por fim, a decisão impugnada não esvazia o objeto da Rcl 66.439. Nada impede que, se obtiver êxito no julgamento realizado pela Segunda Turma, a requerente realize vestibular em outra data, com a consequente admissão de novos alunos.



     



    9. Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração.



     



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente




    1  CPC, Art. 296. A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada.